Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709325-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVANTE: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: JULIANA CRISTINA GONSALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CELIO DE MELO COSTA E OUTRO em face de JULIANA CRISTINA GONSALVES ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no processo n.o 0735752-22.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Vistos, etc. Não se mostra razoável expedir ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) a fim de verificar se a Executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador. Ademais, a consulta SINESP/INFOSEG, já deferida e cumprida conforme ID no 102105976, abrange o sistema RAIS/CAGED e, como se vê da pesquisa não há resultado. Assim indiquem os Exequente bens penhoráveis, em 5 dias, pena de suspensão por frustração da execução. A parte exequente agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: (i) o cumprimento de sentença tramita desde 2020; (ii) não foi possível localizar bens do devedor passíveis de penhora; (iii) a pesquisa INFOSEG em setembro de 2021; (iv) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: 1) se digne essa Egrégia Turma CONHECER o presente Agravo de Instrumento; 2) se digne essa douta Turma deferir a atribuição de efeito suspensivo, e com isso deferir a tutela recursal, e assim permitir de plano o deferimento da prova pretendida pelos Agravantes, relacionada à expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, com o intuito de certificar junto ao CAGED vínculo empregatício em nome da Agravada para eventual penhora de salário, ou, alternativamente, determinar a suspensão do Processo 0735752-22.2020.8.07.0001, cujos trâmites pervagam pelo 24a Vara Cível de Brasília, DF, até julgamento do presente AGI, sob pena de se imputar evidente prejuízo aos interesses dos Agravantes, face a obrigação que lhes foi imposta pela Decisão agravada, de indicar bens passiveis de penhora, com pena cominada de suspensão por frustração da execução, aspecto que, a toda evidência, expõe o processo ao alcance da prescrição; 3) se digne esta Egrégia Turma JULGAR INTEIRAMENTE PROVIDO ESTE AGI, com o intuito de confirmar a atribuição do efeito suspensivo, tutela recursal, liminar, que decerto será deferida, e assim cassar, vez por todas, a Decisão agravada, e por conseguinte, permitir o deferimento da prova pretendida peloS Agravantes, relacionada à expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, com o intuito de certificar junto ao CAGED vínculo empregatício em nome da Agravada para eventual penhora de salário DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 44638060) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso concreto, a pretensão do exequente se consubstancia na renovação de diligência já realizada pelo Juízo, sem que seja apresentado qualquer elemento que indique a utilidade da medida. Importante destacar que o Poder Judiciário não substitui a parte no que se refere ao seu ônus de localizar bens do devedor. Assim, inexistindo elementos que indiquem a utilidade da medida, entendo, por ora, que não resta configurado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2023 18:14:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador